Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo interno no agravo de instrumento. Astreintes. Descumprimento de ordem judicial pela Fazenda Pública. Concessão de prazo razoável. Ausência de interesse quanto ao pedido de substituição da multa diária por sequestro de valores, visto que já deferida a possiblidade alternativa de sequestro. As astreintes não comportam redução, quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.